Tribunal: TJBA
Processo: 0103914-05.1999.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0103914-05.1999.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ROSANGELA LEITE SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEF. TEMA REPETITIVO DO STJ. DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de extinção de execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.340.553/RS. O agravante sustenta a impossibilidade de julgamento monocrático diante da necessidade de exame aprofundado do histórico processual e defende que a paralisação decorreu da morosidade do Poder Judiciário, e não de desídia da exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a controvérsia admitia julgamento monocrático à luz do art. 932 do CPC; e (ii) estabelecer se houve prescrição intercorrente na execução fiscal ou se a paralisação processual decorreu exclusivamente da morosidade judicial, atraindo a incidência da Súmula 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática observa os limites do art. 932 do CPC ao aplicar entendimento consolidado do STJ firmado no REsp 1.340.553/RS acerca da prescrição intercorrente em execução fiscal submetida ao art. 40 da LEF.

O prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da LEF inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de pronunciamento judicial expresso.

Encerrado o período de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional intercorrente, ao término do qual pode o magistrado reconhecer a prescrição de ofício, após a oitiva da Fazenda Pública.

A citação válida e a penhora realizadas em janeiro e fevereiro de 2000 interrompem a prescrição originária, retroagindo à data do ajuizamento da execução, conforme o art. 219, § 1º, do CPC/1973.

A Fazenda Pública tomou ciência, em outubro de 2000, da frustração das diligências de citação, penhora e leilão, momento a partir do qual se inicia o prazo de suspensão da execução, seguido do prazo prescricional que se consumou em 2006.

Após a frustração da penhora de veículo em setembro de 2003, o exequente permaneceu inerte por mais de três anos, manifestando-se apenas em 2007 sem indicar bens passíveis de constrição, quando já configurada a prescrição intercorrente.

O prolongado período de inatividade entre 2012 e 2022 evidencia desídia da Fazenda Pública, que deixou de utilizar mecanismos eletrônicos de pesquisa patrimonial disponíveis, como BACENJUD e SISBAJUD.

A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a paralisação processual decorre da ausência de diligência da própria exequente, sendo inviável admitir a perpetuidade da execução fiscal.

A morosidade judicial constitui fator secundário diante do abandono do feito pela Fazenda Pública em períodos decisivos para a persecução do crédito tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aplicação da tese firmada no REsp 1.340.553/RS autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal quando ultrapassados os prazos previstos no art. 40 da LEF sem diligência útil da Fazenda Pública.

A decisão monocrática é cabível quando fundada em jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, nos termos do art. 932 do CPC.

A Súmula 106 do STJ não afasta a prescrição intercorrente quando a paralisação do feito decorre da desídia da Fazenda Pública.

A ausência de atos eficazes de constrição patrimonial por longo período caracteriza abandono da execução fiscal e autoriza sua extinção pela prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 932; CPC/1973, art. 219, § 1º; CPC/2015, art. 240, § 1º; Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 1º, 2º, 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, Tema Repetitivo 566; STJ, Súmula 106.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de nº
0103914-05.1999.8.05.0001
, em que figura como Agravante

ESTADO DA BAHIA

e Agravada
ROSANGELA LEITE SANTOS e outros (2)
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos do voto do Relator
Desembargador A Almir Pereira de Jesus
.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador(a) de Justiça